Tribunal: TJMT
Processo: 1007583-07.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007583-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUCIANO RODRIGUES - CPF: 887.105.721-04 (AGRAVADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DOS CONTRATOS BANCÁRIOS – NECESSIDADE – PROVA INDISPENSÁVEL À VERIFICAÇÃO SEGURA DOS FATOS E AO JULGAMENTO DA LIDE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - É plausível que a juntada dos contratos seja feita pela instituição financeira, pois é ela que detém a obrigação primária de manter arquivadas as informações bancárias dos seus correntistas.

II - A juntada dos contratos determinada pelo magistrado de base poderá, inclusive, desvencilhar o agravante de eventuais medidas que possa redundar em seu prejuízo, dentre as quais a admissão de veracidade das alegações do requerente, ora agravado, conforme autoriza o art. 400 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO BRADESCO S. A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Monitória de n. 1006910-10.2018.811.0003, ajuizada em face de
LUCIANO RODRIGUES
, converteu o julgamento em diligência e determinou que a parte autora, ora agravante, apresente nos autos os contratos de n. 324781506 e n. 313189542, no prazo de 15 (quinze) dias.

Para tanto, o agravante aduz que “
propôs AÇÃO MONITÓRIA, buscando recuperar crédito oriundo do empréstimo n. 3723034, o qual foi liberado na conta corrente do Agravado (Agência: 5578, C/C: 0029861-1) em 17/10/2017 no valor de R$ 30.645,80 (trinta mil seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), que à época da propositura da ação perfazia a importância de R$ 33.494,20 (trinta e três mil quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos).

Alega que todos os requisitos básicos para o ajuizamento da ação monitória foram rigorosamente satisfeitos, nos termos do que dispõe a Súmula 247 do STJ.

Assevera que a relação jurídica entre as partes foi suficientemente demonstrada, notadamente porque os extratos colacionados à inicial demonstram que o valor de R$ 30.645,80 (trinta mil seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) foi creditado na conta corrente do agravado em 17/10/2017 e por ele utilizado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id.

86526968).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 87722977, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Pretende a parte agravante reformar a decisão de base que converteu o julgamento em diligência e determinou que a parte autora, ora agravante, apresente nos autos os contratos de n. 324781506 e n. 313189542, no prazo de 15 (quinze) dias.

O agravante sustenta a impossibilidade de apresentar os documentos nos autos, conforme determinado pelo magistrado singular, argumentando que os contratos são totalmente estranhos à lide.

Ocorre que, ao contrário do que alega, o agravante mencionou expressamente os contratos aos quais alega serem estranhos à lide, quando impugnou os embargos monitórios, na origem.

Em que pese o objeto da presente demanda se ater à disponibilização do valor de R$ 30.645,80 (trinta mil seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) na conta corrente do agravado em 17/10/2017 (contrato n. 334639534), este montante, pelo que consta dos autos, tem estrita relação com os contratos requestados pelo juízo singelo, pois decorrem de suposto estorno de uma baixa antecipada (quitação de financiamento), ocorrida sem o consentimento do agravado.

Ademais, ainda que assim não fosse, é plausível que a juntada dos contratos seja feita pela instituição financeira, pois é ela que detém a obrigação primária de manter arquivadas as informações bancárias dos seus correntistas.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA EM EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS - EXTRATOS BANCÁRIOS - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Compete à instituição financeira exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista referentes a expurgos inflacionários em caderneta de poupança, desde que se demonstre, com indícios mínimos, a existência da contratação no período equivalente à data dos extratos requeridos. O STJ pacificou o entendimento segundo o qual, em exibição incidental de documentos, cabe a presunção de veracidade ficta dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, cujas consequências serão avaliadas, pelo juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.07.531374-2/003, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2018, publicação da súmula em 03/04/2018).

Outrossim, por se tratar de relação consumerista, é facultado ao juiz inverter o ônus da prova, em favor do consumidor, quando a seu critério for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

A propósito:

“
CONTRATO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO BANCO-RÉU. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. SÚMULA 7. "
O Juiz pode ordenar ao banco réu que apresente cópia do contrato e do extrato bancário. Em assim fazendo, inverte o ônus da prova e facilita a defesa do consumidor em Juízo
." (REsp 264.083/ROSADO). - A inversão do ônus da prova por depender da apreciação de fatos e circunstâncias é imune ao recurso especial. Incide a Súmula 7
.” (STJ, Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 03/12/2007). (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO RÉU
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) É plenamente plausível que a juntada aos autos do contrato de financiamento seja feita pelo banco réu, por se tratar de documento por ele mesmo elaborado e que necessariamente deve manter arquivado, não havendo, portanto, qualquer possibilidade de surpresa ou de prejuízo. 2)
Tratando-se de relação de consumo e sendo o consumidor a parte mais vulnerável, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, para fins de determinar a instituição financeira, a juntada do contrato entre eles celebrado.
3) Agravo conhecido e desprovido
.” (TJ-AP - AI: 00000951120198030000 AP, Relator: Desembargador EDUARDO CONTRERAS, Data de Julgamento: 02/04/2019) (g.n.)

De outra feita, a juntada dos contratos determinada pelo magistrado de base poderá, inclusive, desvencilhar o agravante de eventuais medidas que possa redundar em seu prejuízo, dentre as quais a admissão de veracidade das alegações do requerente, ora agravado, conforme autoriza o art. 400 do CPC.

Assim, diante desse quadro não merece reparo algum a decisão recorrida, devendo ser mantida em sua íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021